Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-98.2020.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-98.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATIA SANTOS - CPF: 972.506.861-00 (APELANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (APELADO), ROSANA ALVES FERRAZ - CPF: 812.072.471-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KATIA SANTOS
.

APELADO(S):
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
E OUTROS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA – COMPROVADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL
DA CONSTRUTORA
– COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
–
POSSIBILIDADE
–
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO

–
DANO MORAL
–

INCIDÊNCIA DA ART 405 CODIGO CIVIL E SÚMULA 362 DO E. STJ

–

SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Na hipótese
de o
conjunto fático-probatório evidenciar
que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados.

2. Os vícios constatados em imóvel
residencial
ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

3.
Se o imóvel foi vendido e entregue pela construtora com defeito de construção, procede o pedido de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos.

4.
Para a indenização por danos materiais, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária, a do efetivo prejuízo
.

5.
Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de São José dos Quatro Marcos

que

Julgou

im
procedente os pedidos iniciais,
nos seguintes moldes:

Todavia, é imperioso salientar que, em Juízo e sob o crivo do contraditório, a parte requerente não produziu qualquer prova capaz de demonstrar os alegados vícios do empreendimento em comento, ônus do qual lhe incumbia – artigo 373, inciso I, do CPC.

Frise-se que foi oportunizada a produção de outras provas, mas a parte requerente não diligenciou para tais fins, o que resultou na preclusão/desistência tácita de eventual prova.

Os registros fotográficos apresentados pela parte requerente para embasar a tese autoral, por si só, não são suficientes para diferenciar que os apontados danos decorrem de vícios de construção ou por falta de manutenção do imóvel.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, pare resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da existência
vício
s de construção – Falha na prestação do serviço
.

Da existência de provas do alegado dano moral.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pleiteia a rescisão contratual
– Devolução dos valores pagos
.

As partes apeladas embora devidamente intimados (ID.
213040039
) não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KATIA SANTOS.

APELADO(S):
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos
que Julgou
improcedente
s
os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Todavia, é imperioso salientar que, em Juízo e sob o crivo do contraditório, a parte requerente não produziu qualquer prova capaz de demonstrar os alegados vícios do empreendimento em comento, ônus do qual lhe incumbia – artigo 373, inciso I, do CPC.

Frise-se que foi oportunizada a produção de outras provas, mas a parte requerente não diligenciou para tais fins, o que resultou na preclusão/desistência tácita de eventual prova.

Os registros fotográficos apresentados pela parte requerente para embasar a tese autoral, por si só, não são suficientes para diferenciar que os apontados danos decorrem de vícios de construção ou por falta de manutenção do imóvel.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, pare resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. (grifo nosso)

1.

Da existência vícios de construção – Falha na prestação do serviço.

A

parte
apelante
aduziu, na petição inicial, ter celebrado o contrato de compra e venda e alienação fiduciária, tendo por objeto a aquisição de
“
Lote de terreno urbano situado na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, no Loteamento Bandeirantes II, denominado Lote 03 da Quadra 02, com área de 207,00m2, onde foi edificada uma casa residencial com 65,10m2 de área construída. Matrícula 3133 do Livro nº 2,
fl
01 do Cartório do 1º Ofício de Cáceres-MT.
”
. Relato
u que, após a entrega do imóvel, foi possível constatar inúmeros problemas
n
a unidade imobiliária
, concernentes a vícios da construção
, apresentando junto a peça exordial, vídeos e fotos da residência para corroborar com o alegado
.

Desse modo
, em exame ao caderno processual,
verifica-se que os
alegados
vícios de con
strução, não é um problema
restrito
ao imóvel do apelante,
conforme as demandas

apontadas pela
parte
recorrente
:

1000184-38.2020.8.11.0039

1001594-34.2020.8.11.0039

1000202-59.2020.8.11.0039

N
ota-se que no
mesmo empreendimento da construtora apelada (Loteamento Bandeirantes II)
existem outras casas com
problemas
semelhantes, corroborando a tese
recursal
.

Ademais,
as fotos e vídeos carreado
s
aos autos
evidenciam
defeitos, tais como:

Infiltrações
– ID. 213039926
; 213039933
; 213039938
; 213039939
; 213039941

Rachaduras
/Fissuras
– ID. 213039929
; 213039930; 213039931
; 213039932

Lote
em declive
acarretando
alagamentos em períodos chuvosos (ID. 213039952
; 213039953; 213039954
; 213039955
; 213039960
; 213039961; 213039962
)

Portanto,
diante d
o
conjunto fático-probatório
é possível concluir

pela
existência de
falha na prestação do serviço da construtora,
por
proporcionar ao consumidor,
imóvel
com
víci
os construtivos
, frustrando a fruição d
o imóvel residencial
.

Assim
, restando comprovado a responsabilidade civil da construtora
apelada
,
verifica-se que esta não juntou aos autos nenhuma prova que comprovasse suas alegações
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, saliento que, a eventual má prestação do serviço pela parte apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, devendo ser
reformada
a r. sentenç
a
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que restou comprovado a responsabilidade
da construtora apelada
, eis que,
os vícios construtivos ocorreram em razão de falha na prestação dos serviços pela parte
, devidamente comprovado,
devendo ser reformado a r. sentença
.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pleito de inexistência de provas da ocorrência do dano moral, é importante salientar que o dano moral decorre da frustração na expectativa da fruição do imóvel residencial, portanto, diante do
conjunto
fático-probatório, entendo que merece guarida o referido pleito da apelante, eis que, os vícios debatidos nos autos são suficientes a ensejar o abalo moral indenizável.

Os vícios no imóvel ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a partes apeladas lograram êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, razão pela qual, a meu ver, transcende a esfera do mero aborrecimento, devendo ser mantida a r. sentença.

3.
D
o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Pleiteia a rescisão contratual – Devolução dos valores pagos.

Com relação a impossibilidade de reparação por dano material, tal tese recursal merece acolhimento, pois, restou comprovado nos autos a existência de imperfeições nos imóveis, cuja responsabilidade objetiva da construtora apelante pela edificação, compele a parte
o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado,
devendo haver a devida reparação pela má prestação do serviço.

Se o imóvel foi vendido e entregue pela construtora com defeito de construção, procede o pedido de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos. Aquele que não cumpre a obrigação na forma estipulada e dá causa à rescisão do contrato, não pode tirar proveito de sua inadimplência.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DISTRATO E DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO PROMITENTE-COMPRADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do julgamento dos embargos de declaração quando o magistrado a quo, apenas, sana o vício de omissão, não impondo carga condenatória e sucumbencial diversa da determinada no ato sentencial.
Se a rescisão do contrato ocorreu por culpa da construtora, imperiosa a devolução ao comprador de todos os valores pagos pelo autor. Deve ser fixado o valor da indenização dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - AC: 10030142520198110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Portanto, diante
d
a falha na prestação do serviço
pela construtora
, devendo
ser rescindido o contrato, bem como, que se proceda a devolução dos valores pagos pela apelante
.

Para a indenização por danos materiais,
o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária, a do efetivo prejuízo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de
declarar a rescisão do contrato de compra e venda, devendo ser devolvido
os valores pagos pela parte apelante
,
a serem apurados em sede de cumprimento de sentença,

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
da citação
e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir
do evento danoso,
bem como, condeno
a
construtora
apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Deixo de arbitrar
os honorários sucumbenciais em virtude do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024